Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-41.2024.8.11.0011
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002864-41.2024.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO REINO DE SOUZA - CPF: 001.101.201-32 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu Embargos à Execução sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. A parte agravante, pessoa física, alegou hipossuficiência e requereu gratuidade da justiça na inicial dos embargos, apresentando declaração pessoal. Após determinação judicial para comprovação documental da condição econômica, permaneceu inerte. A sentença extinguiu o feito com base nos
arts
. 290 e 485, I, do CPC. O recurso de apelação, posteriormente interposto, não foi conhecido por ausência de interesse recursal. No Agravo Interno, a parte sustenta cerceamento de defesa, violação ao contraditório e ao acesso à justiça, e requer o conhecimento da apelação, a concessão do benefício ou o
retorno dos autos à origem para nova oportunidade de regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas; (
ii
) estabelecer se é válida a exigência de comprovação documental da hipossuficiência, mesmo diante de declaração pessoal; (
iii
) determinar se a concessão de gratuidade de justiça em grau recursal pode retroagir para afastar os efeitos da sentença extintiva; (
iv
) verificar se há interesse recursal no recurso de apelação interposto contra sentença de extinção por ausência de preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito, após intimação regular para comprovação de hipossuficiência ou recolhimento de custas, não configura cerceamento de defesa, mas aplicação legítima dos
arts
. 290 e 485, I, do CPC.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa e pode ser afastada quando houver dúvida fundamentada quanto à condição econômica da parte, como ocorreu no caso, autorizando a exigência de documentação comprobatória.

A ausência de manifestação após intimação para comprovar a hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício e a extinção do processo, sem que isso configure violação ao contraditório ou ao acesso à justiça.

A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, mas seus efeitos são
ex
nunc, não alcançando atos processuais anteriores à concessão (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703/PR), motivo pelo qual não é apta a afastar os efeitos da sentença extintiva proferida em razão da ausência de preparo.

O recurso de apelação não apresenta utilidade prática quando visa apenas à concessão de gratuidade de justiça com efeitos retroativos, hipótese vedada pela jurisprudência, configurando ausência de interesse recursal.

O pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos, formulado após o decurso do prazo e com justificativa genérica, não suspende nem prorroga automaticamente o prazo processual, operando-se a preclusão temporal.

A parte teve duas oportunidades para regularizar a situação processual e permaneceu inerte em ambas, revelando desídia que impede a concessão de novas oportunidades, em respeito aos princípios da celeridade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno
não provido
.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por ausência de preparo, após intimação regular para comprovação da hipossuficiência, não configura cerceamento de defesa.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por dúvida fundamentada do juízo.

A
eventual
gratuidade de justiça concedida em grau recursal opera efeitos
ex
nunc, não sendo apta a afastar os efeitos de sentença extintiva proferida antes da concessão.

O recurso de apelação interposto unicamente para buscar gratuidade de justiça com efeitos retroativos carece de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 290, 321, 485, I, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2053571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.05.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo Internointerposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, mantendo sentença que extinguiu Embargos à Execução sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de custas processuais
(Id.
326956890
).

A agravante
alega que
opôs
Embargos à Execução n.º 1002864-41.2024.8.11.0011, nos quais questiona um suposto excesso de execução no valor de R$ 16.437,99, em um total executado de R$ 109.973,25, decorrente de Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado com o Banco Bradesco S.A
.

Juntamente com a inicial, requereu o benefício da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência e anexando declaração pessoal nesse sentido
.

Aduz que o
juízo de primeiro grau, ao invés de conceder ou indeferir o pedido, determinou a comprovação documental da hipossuficiência em 15 dias, utilizando critérios da Defensoria Pública
.

Destaca que, a
pós pedido de reconsideração, a ação foi extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de não comprovação da hipossuficiência nem recolhimento das custas
.

Argumenta que o
recurso de apelação interposto foi não conhecido por decisão monocrática, sob o argumento de ausência de interesse recursal, tendo em vista que eventual gratuidade de justiça concedida em grau recursal não teria o condão de afastar os efeitos pretéritos da sentença extintiva.

Argui que a
decisão de extinção violou o contraditório e o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, CF)
.

Sustenta que o
efeito
ex
nunc
da gratuidade de justiça não afasta o interesse recursal, pois a apelação discute não apenas a gratuidade, mas também a nulidade da sentença
.

Ressalta que a
ausência de apreciação do mérito dos embargos à execução causa lesão irreparável ao direito do agravante de discutir cláusulas abusivas do contrato, como capitalização de juros e juros abusivos
.

Assinala que a
sentença foi proferida sem oportunizar emenda à inicial ou recolhimento das custas, contrariando o artigo 321 do CPC.

Afirma que
é pessoa física, viúvo, soldador, em situação de vulnerabilidade e endividamento, fatos que justificam o pedido de gratuidade
.

Assevera que o
pedido de dilação de prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência foi indeferido, mesmo tendo sido apresentado no dia seguinte ao fim do prazo, com justificativa plausível da advogada sobre a dificuldade de contato com o cliente em comarca distante
.

Pontua que o
indeferimento do pedido de dilação e o não conhecimento do recurso representaram rigor excessivo e formalismo incompatível com os princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo.

Pede que s
eja exercido juízo de retratação
para que seja reformada
a decisão monocrática e
conhecido

o
Recurso de Apelação, incluindo-o em pauta para julgamento colegiado
.

Subsidiariamente,
pleiteia
que o Agravo Interno seja conhecido e provido, anulando-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito
.

Requer ainda q
ue seja reconhecida a hipossuficiência do agravante, concedendo-se o benefício da gratuidade da justiça ou, alternativamente, determinando o retorno dos autos à origem para oportunizar o recolhimento das custas ou a
apresentação de nova comprovação da hipossuficiência, conforme o art. 321 do CPC
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, mantendo sentença que extinguiu Embargos à Execução sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de custas processuais
(Id.
326956890
).

1. Da ausência de cerceamento de defesa

O agravante sustenta que a extinção do processo sem resolução do mérito configurou cerceamento de defesa, pois o juízo não teria oportunizado adequadamente a comprovação da hipossuficiência antes de extinguir o feito.

O exame detido dos autos revela que o agravante foi regularmente intimado em primeira instância (ID 321619922) para, no prazo de 15 dias, comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas processuais, sob pena de extinção do processo.

A decisão foi clara ao estabelecer os parâmetros para a comprovação da hipossuficiência

e concedeu prazo razoável para a regularização.

O embargante, contudo, permaneceu inerte, não apresentando qualquer documentação comprobatória nem recolhendo as custas devidas.

Diante da inércia, o juízo de primeiro grau proferiu sentença extintiva (ID 321619925), com fundamento nos
arts
. 290 e 485, I, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas, após regular intimação da parte para regularização, não configura cerceamento de defesa, mas sim aplicação regular das normas processuais.

O art. 290 do CPC é expresso ao determinar que "

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o cancelamento da distribuição prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora após intimada para regularizar o preparo:

"O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo." (STJ, REsp 2053571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.05.2023)

No caso dos autos, o agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, tendo permanecido inerte
novamente
(Id.
323833371
).

Não há, portanto, cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.

2. Da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência

O agravante argumenta que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (juris tantum), sendo ilegal o indeferimento da gratuidade sem oportunizar adequadamente a comprovação da condição econômica.

De fato, o art. 99, § 3º, do CPC estabelece que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
".

Contudo, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser afastada quando houver fundada dúvida quanto à alegação de hipossuficiência.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau, ao analisar a declaração de hipossuficiência apresentada, manifestou dúvida fundamentada quanto à veracidade da alegação, determinando a comprovação documental da condição econômica.

A determinação judicial foi razoável e proporcional, estabelecendo parâmetros objetivos e concedendo prazo adequado para a regularização.

O agravante, contudo, não apresentou qualquer documentação comprobatória, permanecendo inerte.

A inércia da parte após intimação para comprovar a hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício e a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas, não configurando violação ao direito de acesso à justiça.

3. Dos efeitos
ex
nunc da gratuidade de justiça

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal com efeitos retroativos para anular sentença extintiva fundada na ausência de recolhimento de custas.

O agravante sustenta que o efeito
ex
nunc da gratuidade de justiça não se aplica quando a discussão primária do recurso é a validade da extinção motivada pela ausência de preparo, configurando interesse recursal manifesto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça, embora possa ser requerida a qualquer tempo (art. 99 do CPC), opera efeitos
ex
nunc, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriores à sua concessão:

"
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
." (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.12.2021)

No caso dos autos, o agravante foi intimado em primeira instância para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas, permanecendo inerte.

Em sede recursal, foi novamente intimado para comprovar a hipossuficiência no prazo de 5 dias (ID 323833371), permanecendo novamente inerte no prazo fixado.

Posteriormente, a patrona peticionou requerendo dilação de prazo por 30 dias úteis (ID 326629390), alegando dificuldade de contato com o cliente, petição apresentada após o decurso do prazo originalmente concedido.

O pedido de dilação de prazo formulado após o transcurso do prazo originalmente fixado não tem o condão de suspender ou prorrogar automaticamente o prazo processual, configurando preclusão temporal.

A eventual concessão da gratuidade de justiça nesta fase recursal operaria efeitos
ex
nunc, alcançando apenas os atos processuais posteriores à sua concessão, não sendo apta a anular a sentença extintiva fundada na ausência de recolhimento de custas em primeira instância.

4. Da ausência de interesse recursal

A decisão monocrática fundamentou-se, ainda, na ausência de interesse recursal, uma vez que o recurso de Apelação visava apenas à obtenção da gratuidade de justiça para reformar sentença extintiva fundada na ausência de recolhimento de custas, sem apresentar elementos novos ou utilidade prática.

O agravante sustenta que o recurso não visava apenas à concessão da gratuidade de justiça, mas à anulação da sentença extintiva por cerceamento de defesa.

Contudo, conforme demonstrado, não houve cerceamento de defesa, tendo o agravante sido regularmente intimado para regularização processual e permanecido inerte.

A eventual concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, com efeitos
ex
nunc, não teria o condão de anular a
sentença extintiva, uma vez que o fundamento da extinção foi a inércia da parte após regular intimação em primeira instância.

Assim, o recurso de Apelação não apresenta utilidade prática, configurando ausência de interesse recursal, o que justifica o não conhecimento do recurso.

O agravante alega que a dificuldade momentânea de reunir documentos comprobatórios, devidamente comunicada ao juízo mediante pedido de dilação de prazo, não pode ser transformada em pena de não conhecimento do recurso.

O pedido de dilação de prazo foi formulado após o transcurso do prazo originalmente concedido (ID 326629390), sem apresentar justificativa plausível que afastasse a preclusão temporal.

A simples alegação de dificuldade de contato com o cliente não constitui motivo de força maior apto a justificar a prorrogação do prazo após seu decurso.

Ademais, o agravante teve duas oportunidades para comprovar a hipossuficiência: a primeira em primeira instância (ID 321619922) e a segunda em sede recursal (ID 323833371), permanecendo inerte em ambas as ocasiões.

A reiterada inércia demonstra desídia processual, não sendo razoável conceder sucessivas oportunidades para regularização processual em detrimento da celeridade e da segurança jurídica.

Ante o exposto,
nego provimento

ao Agravo Interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026